Tribunal: TJES
Processo: 5011837-52.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011837-52.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE CLAUDIO MOREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5011837-52.2026.8.08.0035

Recorrente:

JOSÉ CLÁUDIO MOREIRA DOS SANTOS

Recorrido:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ CLÁUDIO MOREIRA DOS SANTOS
contra decisão que o
pronunciou
como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, por supostamente ter efetuado disparos de arma de fogo, em conjunto com indivíduo não identificado, contra
Roberto Lyrio de Souza
, causando-lhe a morte, motivado por vingança decorrente de suposto furto e surpreendendo a vítima enquanto cozinhava no quintal. A Defesa busca a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
: (i) definir se estão presentes materialidade e indícios suficientes de autoria para a manutenção da
pronúncia
; (ii) estabelecer se as qualificadoras do
motivo torpe
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
devem ser excluídas por falta de suporte probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Vigora na fase da pronúncia o princípio
in dubio pro societate
, bastando a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria para submeter o acusado ao Tribunal do Júri, conforme art. 413 do CPP.

A
materialidade
encontra-se comprovada por Boletim Unificado, Laudo de Exame Cadavérico, Laudo Pericial e Relatórios de Investigação acostados aos autos.

Os
indícios de autoria
estão presentes em depoimentos colhidos sob contraditório: a testemunha José Aroldo relatou desavença prévia entre réu e vítima, enquanto o policial Huelder Anderson confirmou que testemunhas presenciais identificaram, por reconhecimento fotográfico, o recorrente como autor dos disparos.

Eventuais dúvidas ou fragilidades probatórias não impedem a pronúncia, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas das provas, o que não ocorre no caso concreto, pois há indícios de motivação torpe (vingança) e de ataque que dificultou a defesa da vítima (surpresa enquanto cozinhava).

Precedentes do TJES e do STJ confirmam que a pronúncia deve subsistir sempre que houver suporte indiciário mínimo para acusação e para a manutenção das qualificadoras.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 155 e 413.

Jurisprudência relevante citada
:

–

TJES, RSE 5001165-03.2025.8.08.0008, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Publ. 27/06/2025.

–
TJES, RSE 0004249-45.2023.8.08.0048, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 17/08/2023.

–
STJ, AgRg-AgRg-AREsp 2.053.096, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16/05/2023, DJe 19/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5011837-52.2026.8.08.0035

Recorrente:

JOSÉ CLÁUDIO MOREIRA DOS SANTOS

Recorrido:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme consta no relatório,
rata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto
pelo
recorrente
JOS
É
CL
Á
UDIO MOREIRA DOS SANTOS
, contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que, em
13 de agosto de 2019
, por volta das 13h30min, em Vila Velha/ES, o
recorrente
JOS
É
CL
Á
UDIO MOREIRA DOS SANTOS
, acompanhado de um indivíduo não identificado ("Gordinho"), efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
Roberto Lyrio de Souza
, causando-lhe a morte.

Segundo a acusação, o crime foi motivado por vingança decorrente de um suposto furto de um aparelho de som praticado pela vítima contra o
recorrente
JOS
É
CL
Á
UDIO MOREIRA DOS SANTOS
.

O recurso que dificultou a defesa consistiria no fato de a vítima ter sido surpreendida enquanto cozinhava no quintal de sua residência.

A denúncia foi recebida em 31/10/2019.

Após a instrução criminal, com a oitiva de testemunhas e interrogatório do réu, o juízo
a quo
proferiu sentença de pronúncia.

Em suas razões recursais, a
Defesa
pugna pela
impronúncia
, alegando inexistência de indícios suficientes de autoria e sustentando que a decisão baseou-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do CPP.

Subsidiariamente, requer o
afastamento das qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa, por suposta ausência de suporte probatório.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

Em sede de juízo de retratação, a decisão de pronúncia foi mantida.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

Pois bem.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço,
passando a análise do mérito
.

A decisão de pronúncia constitui ato de natureza interlocutória mista não terminativa, pela qual o magistrado reconhece a viabilidade da acusação e submete o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, bastando para a pronúncia o convencimento acerca da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal.

A
materialidade
do crime está cabalmente comprovada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame Cadavérico da vítima Roberto Lyrio de Souza, Laudo Pericial e Relatórios de Investigação constantes dos autos.

Quanto à
autoria
, embora o
recorrente
JOS
É
CL
Á
UDIO MOREIRA DOS SANTOS
negue a prática delitiva em seu interrogatório, os elementos de convicção colhidos fornecem indícios suficientes para a pronúncia.

A testemunha
José Aroldo Tomas
, em juízo, relatou que o próprio
recorrente
JOS
É
CL
Á
UDIO MOREIRA DOS SANTOS

lhe confidenciou que a vítima havia arrombado seu veículo e que, por isso, deveria pagar uma suposta dívida, o que indica a existência de desavença anterior.

Ademais, o
Policial Civil Huelder Anderson Barroso
, ouvido sob o crivo do contraditório, ratificou o teor da investigação, esclarecendo que a dinâmica dos fatos lhe foi narrada por testemunhas presenciais (João Bosco e Cineide), que residiam com a vítima.

Tais testemunhas compareceram à delegacia e, por meio de
reconhecimento fotográfico
, apontaram o
recorrente
JOS
É
CL
Á
UDIO MOREIRA DOS SANTOS
como o autor dos disparos.

Ressalte-se que, nesta fase de
iudicium accusationis
, não se exige juízo de certeza, mas apenas a probabilidade da autoria, vigendo o princípio
in dubio pro societate
.

Eventuais dúvidas ou fragilidades probatórias devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, transcrevo precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça (TJES)
:

"A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, fundado na existência do crime e em indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à autoria e materialidade para o encaminhamento do feito ao tribunal do júri." (TJES; RSE 5001165-03.2025.8.08.0008; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 27/06/2025).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório
. Jurisprudência STJ. 2.
Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
”. Precedente STJ. 3. 4. 5. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 17/
08
/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0004249-45.2023.8.08.0048.
Des. Relator
: RACHEL DUR
ÃO
CORREIA LIMA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Das
Qualificadoras.

No tocante ao pedido de decote das qualificadoras, entendo que estas devem ser mantidas.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é permitida quando forem
manifestamente improcedentes
ou totalmente dissociadas do acervo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri.

O
motivo torpe
(art. 121, § 2º, I, CP) encontra respaldo indiciário na suposta vingança decorrente de furto anteriormente praticado pela vítima contra o réu.

O
recurso que dificultou a defesa
(art. 121, § 2º, IV, CP) também possui lastro, visto que a vítima estaria cozinhando no quintal quando foi surpreendida pelo ataque repentino.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
corrobora esse entendimento:

"O acórdão recorrido está em pleno alinho com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri..." (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.053.096; Proc. 2022/0021728-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de pronúncia para que o
recorrente
JOS
É
CL
Á
UDIO MOREIRA DOS SANTOS
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)